Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733754-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDNA MARIA DE SOUSA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, FLÁVIO AUGUSTO FONSECA, SÉRGIO ANTONINO FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PREJUDICIAL AO MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando a ré fez a denúncia anônima que sabia ser falsa, não estava no exercício de suas funções advocatícias, o que impede o reconhecimento da inviolabilidade de seus atos. Preliminar rejeitada. 2. A ré foi a autora da denúncia caluniosa que deu origem ao inquérito, sabendo plenamente que as vítimas não haviam praticado os supostos crimes imputados. A condenação deve ser mantida. 3. Prejudicial ao mérito rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 339 do Código Penal, porque, não tendo agido com o dolo de imputar crime a quem soubesse inocente, deveria ter sido absolvida da prática do crime de denunciação caluniosa. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJPE, TJRS, STJ e STF, mediante a mera reprodução de ementas, algumas delas oriundas de habeas corpus. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 339 do CP. Com efeito, “para que fosse possível a análise do pleito absolutório, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça”. (AgRg no AREsp n. 1.923.433/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). O respectivo dissenso interpretativo, por sua vez, não merece transitar por 3 (três) motivos: a) reexame fático e probatório dos autos (AgInt no AREsp n. 2.141.911/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022); b) utilização de paradigmas proferidos em habeas corpus (AgInt nos EAREsp n. 1.205.756/AM, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022); c) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 1.916.463/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015